Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ADQUIRENTE. REGISTRO DO IMÓVEL. DÚVIDA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE.
1. O art. 1.659, I do Código Civil prevê que, no regime de comunhão parcial, são excluídos da comunhão “os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar”.
2. A retificação do estado civil da autora na escritura pública do imóvel, consignando-a como divorciada à época do registro da carta de adjudicação, confere-lhe propriedade exclusiva do bem.
3. A modificação apenas do estado civil de casada para divorciada, sem supressão dos dados do ex-marido gera dúvida fundada quanto à propriedade do bem, o que demonstra o interesse processual e a necessidade do provimento declaratório.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Mérito julgado. Pedido procedente.